Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700588-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da morte do autor (CPC, art. 485, IX). 2. Sem custas e sem honorários (STJ, Súmula 421). 3. Nas razões de ID no 48426363, a Defensoria Pública do Distrito Federal alega que são devidos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 14o; Lei no 8.906/94, art. 23). 4. Argumenta que a Lei Complementar Distrital no 744/2007 autoriza o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aponta que a partir das Emendas Constitucionais no 74/2013 e 80/2014, a Constituição Federal assegurou às Defensorias Públicas autonomia funcional e administrativa, bem como iniciativa para proposta orçamentária. 5. Pede o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 48426368). 7. Na fase de conhecimento, a 8a Turma desta Corte acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, cassou a sentença e determinou a remessa imediata dos autos para umas das Varas Federais da Justiça Federal do Distrito Federal (IDs no 29017773 e 31254219; Ac. 1389567, 07005880820218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 7/12/2021). 8. Após a interposição de recurso extraordinário pelo autor, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso (CPC, art. 1.030, I, “a” – ID no 32979082). 9. Houve a interposição de agravo interno e a decisão foi mantida pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal (IDs no 37151585 e no 40816461). O processo transitou em julgado em 23/1/2023 (ID no 43052805). 10. Os autos retornaram à origem, ocasião em que as partes foram intimadas para manifestação (ID no 48425397). 11. A Defensoria Pública do DF informou que o autor faleceu e anexou certidão de óbito (ID no 48425408). 12. Sobreveio a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IX). 13. O processo transitou em julgado e o dispositivo do acórdão desta 8a Turma determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal. 14. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não é competente para julgar qualquer aspecto material ou processual deste processo, sob pen de violar a coisa julgada e implicar vício rescisório. 15. Embora o autor da ação tenha falecido e o direito pleiteado seja intransmissível, esta Corte não possui mais competência para emitir nenhum pronunciamento judicial sobre este processo, devido ao trânsito em julgado. 16. Diante do exaurimento da matéria por esta desta Corte, determino o retorno dos autos à origem para que sejam encaminhados à Justiça Federal. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO